Tribunal: TJDFT
Processo: 0009166-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009166-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos MANUEL MESSIAS DE SOUZA BRANDAO, MARCELO ROSA, MARCIA BEZERRA DE ARAUJO GOMES, MARA RUBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARCELO BAFICA DO NASCIMENTO, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCELO IGLESIAS TEIXEIRA e MARCIA DOMINGUES DOURADO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 37369644 – Págs. 1-40, o SINDIRETA manifestou concordância. Informou ainda que MARA RUBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARCELO BAFICA DO NASCIMENTO, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCELO IGLESIAS TEIXEIRA e MARCIA DOMINGUES DOURADO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 38302942). Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 37369643, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por MARA RUBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARCELO BAFICA DO NASCIMENTO, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCELO IGLESIAS TEIXEIRA e MARCIA DOMINGUES DOURADO aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de MARA RUBIA VIEIRA BUENO DE OLIVEIRA, MARCELO BAFICA DO NASCIMENTO, MARCELO DE OLIVEIRA SEIXAS, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCELO IGLESIAS TEIXEIRA e MARCIA DOMINGUES DOURADO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARCELO ROSA e MÁRCIA BEZERRA DE ARAÚJO GOMES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador